Tribunal: STJ
Processo: 5001458-97.2025.8.21.9000
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
5427 - RS(2025/0359559-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BAUM PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADA
: LETICIA DE AZEVEDO BRASIL - RS073205
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORA
: ANA CATARINA DANTAS FONTES DA CUNHA LEXAU -
RS099173
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI.
SIMILITUDE
FÁTICA.
INEXISTÊNCIA.
1. "É entendimento pacífico dessa Corte que o Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei não pode ser conhecido
quando não demonstrada a similitude fática e jurídica entre os
julgados confrontados" (AgInt no PUIL
relator Ministro
302/CE,
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
.
3/10/2018)
2. No caso, o paradigma indicado analisou a questão da
impossibilidade de arbitramento unilateral do valor venal para fins
de lançamento do ITBI, em hipóteses em que não promovido o
processo administrativo para o arbitramento, circunstância fática
diversa daquela apreciada no acórdão recorrido no qual se
reconheceu a validade do arbitramento da base de cálculo do ITBI
nas operações de integralização de capital social promovido pelo
agente fiscal, em sede de processo administrativo com a
participação do contribuinte.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54906465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 5cda676b-2abf-41ee-9814-64d55f9d0674

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54906465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 5cda676b-2abf-41ee-9814-64d55f9d0674

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5427
- RS (2025/0359559-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BAUM PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADA
: LETICIA DE AZEVEDO BRASIL - RS073205
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORA : ANA CATARINA DANTAS FONTES DA CUNHA LEXAU -
RS099173
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI.
SIMILITUDE
FÁTICA.
INEXISTÊNCIA.
1. "É entendimento pacífico dessa Corte que o Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei não pode ser conhecido
quando não demonstrada a similitude fática e jurídica entre os
julgados confrontados" (AgInt no PUIL 302/CE, relator Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
.
3/10/2018)
2. No caso, o paradigma indicado analisou a questão da
impossibilidade de arbitramento unilateral do valor venal para fins de
lançamento do ITBI, em hipóteses em que não promovido o processo
administrativo para o arbitramento, circunstância fática diversa
daquela apreciada no acórdão recorrido no qual se reconheceu a
validade do arbitramento da base de cálculo do ITBI nas operações
de integralização de capital social promovido pelo agente fiscal, em
sede de processo administrativo com a participação do contribuinte.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52979575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:25:43
Código de Controle do Documento: 819e31e9-ff22-4c07-aa1e-926378350297

Trata-se de agravo interno interposto por BAUM PARTICIPAÇÕES
E CONSULTORIA LTDA. contra decisão de minha lavra, em que não se conheceu do
pedido de uniformização de interpretação da Lei por ausência de similitude fática entre o
precedente paradigma e o presente julgado.
A parte agravante alega, em síntese, que "ambos os acórdãos (RS x
SP) versam sobre a mesma questão de direito material, qual seja: a aplicabilidade da tese
firmada no
(
Tema 1113/STJ REsp 1.937.821/SP) às operações de integralização de imóveis
ao capital social, e a possibilidade de arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI
pelo Fisco sem procedimento administrativo válido".
Defende que as "diferenças pontuais descritas — como a realização
ou não de processo administrativo — não afastam a identidade da questão jurídica.
Portanto, a divergência entre Turmas Recursais de Estados distintos sobre a interpretação
da mesma norma federal resta demonstrada" (e-STJ fl. 502).
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 511/515.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
Os fundamentos adotados no julgamento de origem apontam que
seria válido, no caso concreto, o arbitramento da base de cálculo do ITBI nas operações
de integralização de capital social promovido pelo agente fiscal, em sede de processo
administrativo com a participação do contribuinte, declarando, ainda, ser inaplicável, à
hipótese de integralização de imóvel ao capital social, a tese firmada em recurso
especial repetitivo (tema 1.113 do STJ).
Em suas razões (e-STJ fls. 451/473), os requerentes alegaram que o
julgado questionado teria interpretado o
do CTN em desacordo com a
art. 148
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (firmada no
Tema
Resp 1937821/SP,
Repetitivo 1.113), apresentando, ainda, divergência de entendimento com a 6a Turma
Recursal da Fazenda Pública de São Paulo.
Aduzem que a controvérsia trazida à discussão é a seguinte: "a
integralização de capital social está contemplada nas circunstâncias que firmaram a tese
do Tema 1113 ou ele se aplica unicamente às transações de compra e venda?" (e-STJ fl.
453).
Documento eletrônico VDA52979575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:25:43
Código de Controle do Documento: 819e31e9-ff22-4c07-aa1e-926378350297

No mais, apontaram divergência do julgado questionado com o
decidido pela 6a Turma Recursal da Fazenda Pública de São Paulo, ocasião em que, no
acórdão paradigma, prevaleceu a aplicação da orientação firmada no precedente
repetitivo
também às operações de integralização de capital social
REsp 1937821/SP
Como assinalado na decisão agravada, os arts. 18, §§ 1o, 2o e 3o, e 19,
, da

caput
Lei n. 12.153/2009, bem como no
parágrafo único, VIII-A do RISTJ,
art. 67,
dispõem que o pedido de interpretação de lei submetido ao crivo do Superior Tribunal de
Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é cabível – em
questão de direito material – em três hipóteses: (i) quando as Turmas Recursais dos
Juizados Especiais de Fazenda Pública de diferentes Estados derem a lei federal
interpretações divergentes; (ii) quando a decisão proferida estiver em contrariedade com
súmula do STJ; (iii) quando as Turmas de Uniformização contrariarem súmula desta Corte.
O presente caso, todavia, não se enquadra em nenhuma das
hipóteses acima identificadas porque verifico que inexiste identidade fática entre os
arestos confrontados.
A demonstração da aludida divergência pressupõe que os julgados
confrontados, partindo de semelhante suporte fático, decidam uma mesma questão
jurídica de direito material de forma diversa.
A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. RECURSO CONTRA DECISÃO
DO PRESIDENTE DA TNU. QUESTÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. NÃO CONHECIMENTO.
[...]
Ademais, em relação à suposta divergência jurisprudencial há de se adotar o
mesmo entendimento firmado por ocasião da análise dos Recursos Especiais
com fundamento no
III, "c", da CF/1988, quando deve o recorrente,
art. 105,
para demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, indicar a similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a
transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e
paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de
bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu no caso
em análise. Precedentes: AgInt no PUIL 268/RN, Rel. Ministra Regina
Documento eletrônico VDA52979575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:25:43
Código de Controle do Documento: 819e31e9-ff22-4c07-aa1e-926378350297

Helena Costa, Primeira Seção, DJe 15/5/2017;
Pet 9.554/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe
21/3/2013.
[...]
(AgInt no PUIL 1.068/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
DJe
14/05/2019,
31/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EXAME DA
NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO. ASPECTO FÁTICO. DISCUSSÃO DE
NATUREZA PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DO MEIO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior
Tribunal de Justiça não se presta ao reexame dos aspectos fáticos, mas apenas
para dirimir divergência entre teses jurídicas atinentes ao direito material e
contrárias a Súmula. Daí não ser possível rever o entendimento das instâncias
primevas quanto à natureza jurídica da ação lá ajuizada.
[...]
(AgInt no PUIL 546/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
DJe
.
27/03/2019,
01/04/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA.
§ 3o, DA
ART. 18,
LEI N. 12.153/2009.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA, ENTRE TURMAS
RECURSAIS QUANTO À QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS
JULGADOS CONFRONTADOS. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
4. Demais disso, na forma da jurisprudência da Primeira Seção do STJ, em
caso idêntico, "não se conhece do pedido de uniformização de interpretação
de lei, previsto no
§ 3o, da
quando não há similitude
art. 18,
Lei 12.153/2009,
fático-jurídica entre os acórdãos confrontados" (STJ, AgInt no PUIL 33/RO,
Documento eletrônico VDA52979575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:25:43
Código de Controle do Documento: 819e31e9-ff22-4c07-aa1e-926378350297

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
.
21/09/2016)
[...]
(AgInt no PUIL 117/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
DJe
.
10/05/2017,
17/05/2017)
No presente caso, verifico que os julgados comparados versaram
sobre questões fáticas diferentes.
De fato, no que diz respeito ao julgado questionado, o Órgão de

origem consignou:
A circunstância, assim, é completamente diversa da considerada quando o
Superior Tribunal de Justiça decidiu e firmou tese no Tema 1.113. Reprisa-se
que diante da utilização do bem como integralização, a parte pretende utilizar
laudo de avaliação particular para apuração do imposto devido. O valor
atribuído é meramente contábil e não reflete um negócio jurídico subjacente
em que o valor de mercado é o norte principal.
Nesse caso, evidentemente pode o Município realizar estimativa fiscal, tal
como realizado. A parte demandante participou do procedimento
administrativo, em que demonstrada a incorreção do valor atribuído, e que
correspondia a muito menos do que 50% do valor de mercado.
Verifica-se que o Município conseguiu demonstrar a incorreção do valor
atribuído, claramente inferior ao valor de mercado. Consigne-se que a parte
demandante não apresentou prova de que o valor do bem tivesse
correspondência ao valor de mercado, sequer postulando a produção de prova
que pudesse demonstrar sua tese. Nessa linha, e verificado o ônus probatório
constante do artigo do artigo 373 do Código de Processo Civil, foi o ente
público que se desincumbiu satisfatoriamente.
Por sua vez, no julgado apontado como paradigma, não houve
instauração de procedimento administrativo (e-STJ fl. 345):
No caso, porém, não se pode colocar o valor venal, como quer a parte ré,
como norte do valor de mercado. O quanto atribuído até aqui é o da
integralização, Se ele não for compatível, há necessidade de procedimento
administrativo próprio, sob contraditório, para aferição do valor de mercado,
e não se tomar o venal automaticamente.
Documento eletrônico VDA52979575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:25:43
Código de Controle do Documento: 819e31e9-ff22-4c07-aa1e-926378350297

[...]
Dá-se provimento em parte ao recurso, com observação de não mais haver
verba honorária para a sentença recorrida, para o fim de julgar procedente em
parte ação, e declarar a imunidade tributária até o limite do capital social
integralizado, ressalvada possibilidade de aferição de diferença entre ele e o
valor de mercado dos bens transmitidos em REGULAR procedimento
administrativo.
Assim, diante da falta de similitude fática entre os julgados em
confronto, também nesse ponto, não pode o pedido ser conhecido.
Após nova análise processual, provocada pela interposição do agravo
interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no
caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do

art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52979575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:25:43
Código de Controle do Documento: 819e31e9-ff22-4c07-aa1e-926378350297

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.427 / RS
Número Registro: 2025/0359559-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014589720258219000 51276420320238210001
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: BAUM PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADA
: LETICIA DE AZEVEDO BRASIL - RS073205
REQUERIDO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORA : ANA CATARINA DANTAS FONTES DA CUNHA LEXAU -
RS099173
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BAUM PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADA
: LETICIA DE AZEVEDO BRASIL - RS073205
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADORA : ANA CATARINA DANTAS FONTES DA CUNHA LEXAU -
RS099173
TERMO
Documento eletrônico VDA54448059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: f16ac9d7-807f-4327-ac46-c0cfb5391d36

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: f16ac9d7-807f-4327-ac46-c0cfb5391d36